Tribunal: TJMT
Processo: 1004197-04.2025.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004197-04.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (RECORRENTE), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ERRO DE LEITURA. PAGAMENTO INDEVIDO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE CRÉDITO EM FATURAS FUTURAS. RECUSA DE ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEDUÇÃO DE VALORES COMPENSADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de danos materiais, decorrentes de cobrança indevida em fatura com consumo acima da média, e de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de fatura com consumo acima da média, decorrente de erro de leitura, seguida da imposição unilateral de crédito em faturas futuras, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; (ii) estabelecer se os valores posteriormente compensados nas faturas subsequentes devem ser deduzidos do montante a ser restituído, para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O registro de consumo muito superior à média do consumidor, decorrente de erro de leitura, caracteriza cobrança indevida e falha na prestação do serviço.

4.

A imposição unilateral de crédito em faturas futuras, com desconsideração do pedido de estorno formulado pelo consumidor, viola os direitos do consumidor e agrava a falha do serviço.

5.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

6.

A cobrança indevida, ainda que não acompanhada de suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor, é suficiente para caracterizar dano moral quando impõe ônus excessivo e insegurança ao usuário.

7.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

8.

A repetição do indébito é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser deduzidos os valores eventualmente compensados em faturas posteriores, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004197-04.2025.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Energisa S.A

Recorrida(s):

Mathis Haley Puerari Pedra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026
(Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados, para condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 5.369,88, a título de danos materiais, devendo ser acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC), devendo ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024 e ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de juros legais a partir da citação, conforme art. 405 do CC, devendo ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.
”.

O Reclamante, ora recorrido, alega que recebeu fatura acima de sua média de consumo, referente ao mês de janeiro/2025, no valor de R$ 2.760,88, a qual destoa da sua média de consumo, efetuou o pagamento com receio de ter sua energia cortada, conforme o comprovante de pagamento juntado nos autos, e contestou a fatura pela via administrativa.

Em contrapartida, a concessionária Reclamada, ora recorrente, sustenta que houve um erro de leitura referente à fatura do mês de janeiro/2025, fez o refaturamento e unilateralmente estabeleceu que

o valor pago a mais ficaria como crédito a ser abatido nas faturas subsequentes, não levando em consideração o pedido do Reclamante para o valor fosse estornado. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em que pese a Recorrente argumentar que inexiste o dano moral devido a não suspensão no fornecimento de energia ou negativação do CPF do Recorrido, verifico que foi ignorado o pedido de estono do valor pago e imposto ao Reclamante que o valor pago a mais ficaria como crédito para ser abatido nas faturas subsequentes.

Desse modo, o registro de consumo acima da média do consumidor, a cobrança indevida e a imposição unilateral, consistem em fatos que configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ademais o artigo 42, paragrafo único do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Outrossim, se nos meses seguintes houve compensação do valor pago a maior, entendo que os valores das faturas dos meses posteriores devem ser deduzidos do
quantum
a ser restituído para não haver enriquecimento sem causa.

Dessa forma, deverá a Recorrente apresentar todas as faturas emitidas a partir do mês de janeiro de 2025, para fins de apuração do valor a ser restituído, em dobro, como consta na sentença recorrida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e determino que os valores das faturas dos meses posteriores que foram compensados devem ser deduzidos do valor a ser restituído.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026